Tribunal: STJ
Processo: 0800778-29.2018.8.20.5124
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2617483 - RN (2024/0140953-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: JOSE MARIA TENORIO DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.
PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE NAS
MESMAS CONDIÇÕES DOS EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS.
AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. DECISÃO DENEGATÓRIA DO
RECURSO
ESPECIAL.
CONFORMIDADE
COM
RECURSO
REPETITIVO. TEMA 1.034/STJ. INADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. É incabível a interposição do agravo em recurso especial contra decisão
denegatória de seguimento do recurso especial, fundamentada na
conformidade do acórdão recorrido com tese fixada em repercussão geral ou
em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016),
pois o recurso cabível é o agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de
origem, nos termos dos arts. 1.030, § 2o, e 1.042,
, do CPC/2015.
caput
Precedentes.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, não conhecer do agravo em recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/06/2025
16/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48296726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/06/2025 21:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 36decff6-9448-49e3-a9c0-8ffb7eda536f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2617483 - RN (2024/0140953-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: JOSE MARIA TENORIO DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.
PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE NAS
MESMAS CONDIÇÕES DOS EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS.
AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. DECISÃO DENEGATÓRIA DO
RECURSO
ESPECIAL.
CONFORMIDADE
COM
RECURSO
REPETITIVO. TEMA 1.034/STJ. INADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. É incabível a interposição do agravo em recurso especial contra decisão
denegatória de seguimento do recurso especial, fundamentada na
conformidade do acórdão recorrido com tese fixada em repercussão geral ou
em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016),
pois o recurso cabível é o agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de
origem, nos termos dos arts. 1.030, § 2o, e 1.042,
, do CPC/2015.
caput
Precedentes.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, não conhecer do agravo em recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S
/A contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 354/355), que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão de sua intempestividade.
Em suas razões (fl. 361/366), a parte agravante sustenta, em síntese, que o recurso
especial é tempestivo, comprovando a ocorrência da suspensão de expediente forense, conforme
documentos apresentados à fl. 367.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação do agravo
interno, conforme certidão de fl. 421.
Documento eletrônico VDA47744526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 16:17:08
Código de Controle do Documento: 38b69d05-152f-4fe5-b2f7-e6d8b2f68bb5

É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes os argumentos engendrados pela parte recorrente, razão pela
qual reconsidero a decisão de fls. 354/355, nos termos da Questão de Ordem julgada pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.638.376/MG.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra v.
acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJ-RN), assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM
JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NO PLANO DE
SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS EMPREGADOS ATIVOS E
INATIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TABELAS DE PREÇOS
DISTINTAS
PARA
EMPREGADOS
ATIVOS
E
INATIVOS.
ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. RESOLUÇÃO No 279/2011 QUE
PREVÊ A POSSIBILIDADE DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS
SEGURADOS . ATIVOS E INATIVOS AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL NESSE ASPECTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 30 E 31 DA
LEI No 9.656/98. O "PAGAMENTO INTEGRAL" PREVISTO NO ARTIGO
31 DEVE SER ENTENDIDO COMO O "VALOR DA CONTRIBUIÇÃO
DO EX-EMPREGADO, ENQUANTO VIGENTE SEU CONTRATO DE
TRABALHO, E DA PARTE ANTES SUBSIDIADA POR SEU EX-
EMPREGADOR, PELOS PREÇOS PRATICADOS AOS FUNCIONÁRIOS
EM ATIVIDADE, ACRESCIDO DOS REAJUSTES LEGAIS”, É O QUE
ASSENTOU O STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1713619. SENTENÇA
REFORMADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO." (fl.
270)

Nas razões do recurso especial (fls. 284/298), a parte recorrente aponta ofensa aos
artigos 47 e 54, § 3o, do CDC e aos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, além de divergência
jurisprudencial, sustentando, em síntese, que a manutenção do plano de saúde nas mesmas
condições dos trabalhadores ativos e inativos deve ocorrer desde que o usuário assuma o
pagamento integral, conforme estipulado pela legislação.
Apresentadas contrarrazões às fls. 302/312.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao
recurso especial com base no artigo 1.030, I, "b", do CPC/2015, ante a aplicação do Tema 1.034
/STJ, submetido ao rito dos repetitivos.
Como sabido, na hipótese, para atacar decisão que nega seguimento ao apelo
especial sob tal fundamento, o recurso cabível é o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2o, do
Código de Processo Civil, e não o agravo em recurso especial, como ocorreu na espécie.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é incabível a interposição
do agravo previsto pelo art. 1.042 do CPC/2015 contra decisão denegatória de seguimento do
recurso especial, fundamentada em recurso repetitivo, e proferida após a vigência do CPC/2015
(18/3/2016), pois o único recurso cabível é o agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de
origem, nos termos dos artigos 1.030, § 2o, e 1.042,
, do CPC/2015 (v.g. AREsp 959.991
caput
Documento eletrônico VDA47744526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 16:17:08
Código de Controle do Documento: 38b69d05-152f-4fe5-b2f7-e6d8b2f68bb5

/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp 1.053.970/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
16/8/2016
26/8/2016
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp 982.074/PR,
25/4/2017
12/5/2017
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
25/10/2016
17/11/2016
Também nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. DECISÃO DENEGATÓRIA DO
RECURSO
ESPECIAL.
CONFORMIDADE
COM
RECURSO
REPETITIVO. INADEQUAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESOLUÇÃO CONTRATUAL CAUSADA PELA CONSTRUTORA
VENDEDORA. REVISÃO DA CULPA. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
TERMO FINAL DA MORA. SÚMULA 282/STF. JUROS MORATÓRIOS.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
INCIDÊNCIA
DESDE
A
CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É incabível a interposição do agravo em recurso especial contra decisão
denegatória de seguimento do recurso especial, fundamentada na
conformidade do acórdão recorrido com tese fixada em repercussão geral ou
em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016),
pois o recurso cabível é o agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de
origem, nos termos dos arts. 1.030, § 2o, e 1.042, caput , do CPC/2015.
Precedentes.
2. É inviável o conhecimento da pretensão de revisão do entendimento do
Tribunal de origem acerca da configuração da culpa pela resolução do
negócio, porque, uma vez estabelecida a mora apenas da construtora na
entrega, com base nos elementos fático-probatórios, a alteração desse
entendimento não prescindiria do reexame direto das provas dos autos, óbice
da Súmula 7/STJ.
3. O termo final do período de mora não foi decidido pelas instâncias
ordinárias, motivo pelo qual ausente o prequestionamento, óbice da Súmula
282/STF.
4. Os juros moratórios incidem desde a citação no caso de resolução de
compra e venda causada pela vendedora, em decorrência da responsabilidade
contratual pelas perdas e danos. Inaplicabilidade de cláusula penal em
desfavor do comprador inocente ou do Tema 1.002 dos Recursos Repetitivos
(AgInt no AREsp 1.699.501/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, DJe de
).
07/12/2020
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.089.714/RJ, relator
,
Ministro RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
13/3/2023
30/3/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
INCORPORAÇÃO
DAS
PARCELAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO
TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPS N.os
1.778.938/SP E 1.740.397/RS (TEMA N.o 1.021), JULGADOS SEGUNDO
O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL
NÃO ADMITIDO NA ORIGEM PORQUE AS MATÉRIAS FORAM
JULGADAS SEGUNDO O RITO DO ART. 1.030, I, B, DO NCPC (ART.
543-C DO CPC/73). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. ART. 1.042, CAPUT, DO CPC. DEMAIS PONTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS
PELO ART. 932, III, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47744526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 16:17:08
Código de Controle do Documento: 38b69d05-152f-4fe5-b2f7-e6d8b2f68bb5

1. Com o advento do NCPC passou a existir expressa previsão legal no
sentido do não cabimento de agravo contra decisão que inadmite recurso
especial quando a matéria nele veiculada já houver sido decidida pela Corte
de origem em conformidade com recurso repetitivo. Na espécie, o apelo nobre
foi inadmitido nos temos do art. 1.030, I, b, do NCPC (antigo art. 543-C, § 7o,
do CPC/73), pois a decisão recorrida coincide com a orientação assentada
pela Segunda Seção do STJ no julgamento dos Recursos Especiais
Representativos da Controvérsia n.os 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema n.o
1.021).
2. Com relação aos demais óbices, não se mostra viável o agravo em recurso
especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
art. 932, III, do NCPC, não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (inocorrência de negativa de prestação jurisdicional e
incidência da Súmula n.o 7 do STJ).
3. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.146.954/RJ, relator Ministro MOURA
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
RIBEIRO
6/3/2023
9/3/2023

Desse modo, considerando que a decisão denegatória então agravada está
fundamentada na conformidade do acórdão recorrido com precedente firmado em julgamento de
recurso repetitivo (Tema 1.034/STJ), bem como foi publicada em
(fl. 349), não é
20/04/2024
possível o conhecimento do presente agravo em recurso especial.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, não conhecer do agravo em recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 10% para 11%.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47744526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 16:17:08
Código de Controle do Documento: 38b69d05-152f-4fe5-b2f7-e6d8b2f68bb5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.617.483 / RN
Número Registro: 2024/0140953-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08007782920188205124
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: JOSE MARIA TENORIO DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: JOSE MARIA TENORIO DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
TERMO
Documento eletrônico VDA48267969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:43
Código de Controle do Documento: 09b486a0-07b3-4bbc-bede-b6b98680e57f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:43
Código de Controle do Documento: 09b486a0-07b3-4bbc-bede-b6b98680e57f